Tribunal: TJBA
Processo: 0320662-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320662-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE JOÃO PEDRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão em
Ação Ordinária
que, ao prover recurso de apelação do Estado, reformou a sentença e declarou a
prescrição do fundo do direito
da controvérsia, julgando improcedentes os pedidos da parte autora. A decisão embargada reverteu a condenação dos
honorários de sucumbência
na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I a V, do CPC. O Estado da Bahia alegou omissão e requereu a fixação dos honorários sucumbenciais em valor nominal de
R$ 5.000,00
, sob o argumento de que o valor da causa é irrisório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não fixar em valor nominal os honorários de sucumbência, conforme pretendido pelo Estado da Bahia, e se tal matéria pode ser discutida pela via dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

No caso, o acórdão embargado tratou de forma satisfatória e clara a matéria devolvida a esta Instância. A intenção da parte recorrente é rediscutir questão (fixação dos honorários em valor nominal) que
não foi objeto de irresignação
no recurso de apelação interposto pelo Ente Público.

A ausência de insurgência em tempo hábil na apelação gera a
preclusão
para rediscussão da matéria, não havendo omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

Rejeição dos Embargos de Declaração.

Tese de Julgamento
:

O questionamento acerca do valor ou da forma de cálculo dos honorários de sucumbência constitui matéria preclusa quando não suscitada no recurso de apelação, não configurando omissão sanável pela via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I a V. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.000, Tema n. 03 (menção da decisão embargada).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0320662-40.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPOLIO DE JOÃO PEDRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça